Tribunal: TJSP
Processo: 1009264-66.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMPRA E VENDA – MÓVEIS PLANEJADOS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, C.C. INDENIZAÇÃO. Desistência pelo autor, contratante, do negócio entabulado entre as partes - Aplicabilidade dos ditames do Cód. de Defesa do Consumidor - Redução da multa compensatória ao montante de 10% sobre o valor do contrato - Inteligência dos arts. 413 e 2.035, do Cód. Civil e arts. 47

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMPRA E VENDA – MÓVEIS PLANEJADOS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, C.C. INDENIZAÇÃO. Desistência pelo autor, contratante, do negócio entabulado entre as partes - Aplicabilidade dos ditames do Cód. de Defesa do Consumidor - Redução da multa compensatória ao montante de 10% sobre o valor do contrato - Inteligência dos arts. 413 e 2.035, do Cód. Civil e arts. 47 e 51, IV, § 1o, III, da Lei 8.078/90 - Protesto de cheques – Exercício regular de direito – Danos morais – Inocorrência – A requerida que deverá cancelar os protestos, devolvendo as cártulas ao autor, sob pena de multa diária – Sucumbência recíproca.
PRELIMINAR REJEITADA – APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.